Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após conversão da ação de busca e apreensão em execução. O exequente, intimado para indicar dados bancários para transferência de valores bloqueados via SISBAJUD, permaneceu inerte, mesmo após prorrogação de prazo e advertência quanto à possibilidade de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal da exequente foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, combinado com a Portaria GC TJDFT n. 160/2017, aplicável aos parceiros cadastrados para comunicações eletrônicas.
4. A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono à provocação do réu, não se aplica quando este não apresentou defesa nem constituiu advogado.
5. A inércia da apelante, mesmo após prorrogação e advertência, autoriza a extinção do processo, em observância aos princípios da celeridade e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da parte pode ser realizada por meio eletrônico quando estiver cadastrada como parceira do tribunal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §§ 1o e 2o; 485, III e § 1o; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o; Lei n. 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0706272-07.2022.8.07.0008, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29/2/2024, DJe 22/3/2024; TJDFT, APC n. 0014395-67.1996.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 1o/2/2024, DJe 22/2/2024.